Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-11.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Recusa de cobertura. Carência. Internação em caso de emergência. Dano moral.
1. O prazo de carência não prevalece em caso de urgência/emergência - Lei 9.656/98, art. 35-C. STJ 597.
2. A ilícita recusa de cobertura, motivada pelo prazo contratual de carência, de internação em UTI, causou dano moral in re ipsa, cuja compensação assegura-se em R$ 5.000,00, consentâneos com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.